Tribunal: TJDFT
Processo: 0008257-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008257-04.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O SINDIRETA foi intimado para esclarecer e comprovar a (in)existência de litispendência / coisa julgada em relação à substituída NILDA RIBEIRO SILVA, trazendo aos autos as cópias das peças necessárias ao esclarecimento do fato (RPV 2018.00.2.001644-2) (ID: 17084414). O exequente apenas declarou que a RPV trata-se de pagamento relativo ao Plano Bresser (ID: 17923201). O Distrito Federal, intimado, esclareceu que o exequente somente informou que a RPV refere-se às diferenças salariais decorrentes do Plano Bresser, decorrente dos autos n. 10560/90, sem juntar qualquer documento comprobatório (ID: 18505058). Neste sentido, requereu o DF a anexação aos autos dos documentos comprobatórios da RPV 2018.00.2.001644-2, tendo como origem o Processo n. 10560/90. Ao SINDIRETA, para providenciar a juntada dos documentos requeridos pelo Distrito Federal (ID: 18505058). I. Brasília, 12 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador